Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721111-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDINEI NEVES SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO EDINEI NEVES SOUZA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 193683489, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) que lhe move o DISTRITO FEDERAL. O agravante-executado postulou a reforma da r. decisão, para “que seja negado o prosseguimento do cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, para que seja reconhecido o excesso de execução”. Após regular tramitação do recurso, esta Relatoria intimou o agravante-executado para dizer, em cinco dias, se persistia o seu interesse no julgamento do agravo, observado que, no cumprimento de sentença originário, ele havia realizado o depósito judicial do débito exequendo em 7/8/2024 (id. 206828649). O prazo transcorreu sem manifestação do agravante-executado. A controvérsia deste recurso residia em examinar se, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, havia título executivo judicial apto a amparar o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal e, subsidiariamente, se havia excesso no valor postulado. Como relatado, o agravante-executado efetuou o depósito do valor exequendo em 7/8/2024 e, referido valor já foi transferido para o agravado-credor, conforme comprovante de 18/9/2024 (id. 211582228). Diante do presente contexto, observada a matéria versada neste agravo e o depósito e levantamento do valor devido nos autos originários, evidencia-se que não há mais interesse recursal na espécie. Essa conclusão é reforçada pela inércia do agravante-executado que, intimado para dizer se persistia o seu interesse no julgamento do presente recurso, não se manifestou. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do executado Edinei Neves Souza, ante a perda superveniente do interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora